Tribunal: TCU
Processo: 019.043/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 198/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.043/2020-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Fabio Esteves de Carvalho (247.666/OAB-SP) e outros, representando Ateneu Barao de Maua Ltda.; Amauri Lima Caliman (343.661/OAB-SP) e outros, representando Ouro Fino Saude Animal Ltda; Hamilton de Lima Neto (23.464/OAB-SP) e outros, representando Sos Assistencia Médica Familiar - Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência ao Município de Ribeirão Preto/SP, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Dispensa de Licitação 79/2020 (Processo de Compra 185/2020), de forma a evitar a sua ocorrência: 1.8.1.1. apresentação de atestado de capacidade técnica relativo a serviços prestados por empresa distinta da contratada para celebração de contrato com a Administração Pública, ainda que empresas de mesmo grupo econômico ou usuárias de acervo em comum, com descumprimento do Edital e Termo de Referência, o que pode ensejar caracterização de fraude ao procedimento e declaração de inidoneidade das declarantes para participar de licitação ou contratar com a Administração competente (art. 46 da Lei 8.443/1992), independendo da ocorrência de dano ao erário ou do resultado do procedimento; 1.8.1.2. prestação de serviços contratuais por empresa distinta da formalmente contratada sem a devida celebração de termo ou ajuste contratual formal, ainda que pessoas jurídicas de mesmo grupo econômico ou usuárias de acervo em comum, com inobservância aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório e descumprimento do disposto no art. 4o, § 2o, da Lei 13.979/2020 c/c os arts. 61e 62 da Lei 8.666/993. 43.4; 1.8.2. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.